Tribunal: TJMT
Processo: 1015675-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015675-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
AGRAVADOS:- HUMBERTO DE CARVALHO FILHO e outros
Agravo de Instrumento n. 1015675-71.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo IDEC/SP, acolheu parcialmente a Impugnação para excluir os juros remuneratórios dos cálculos, devendo ser aplicado a diferença existente entre o índice de 42,72% e o creditado nas cadernetas de poupança, computando-se juros desde a data de citação na ação coletiva (21/05/1993) e correção monetária, consoante determinado no título judicial. Rejeitou o argumento de ilegitimidade dos exequentes por não serem filiados ao IDEC, da prévia liquidação e, por fim, deferiu o levantamento da quantia incontroversa depositada nos autos.
O agravante alega falta de condição da ação porque não houve a prévia liquidação da sentença.
Diz que os exequentes não têm legitimidade para interpor o feito porque não eram filiados ao IDEC.
Afirma que os efeitos do julgado na Ação Civil Pública não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo.
Discorre sobre o excesso de execução.
Insurge-se contra a determinação para o levantamento da quantia incontroversa, justamente pela possibilidade de se extinguir o feito diante das matérias de ordem pública arguidas.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que acolheu em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo IDEC/SP, relativa aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Verão.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que foi determinado o imediato levantamento dos valores depositados.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela sobretudo quanto à necessidade da prévia liquidação da sentença.
Por outro lado, não haverá dano imediato aos agravados, pois o Agravo de Instrumento tem tramitação célere, e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator